Tribunal: TJPA
Processo: 0848190-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848190-66.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: FORTUNE SERVICOS LTDA - ME, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0848190-66.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO:
LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA - OAB/PA 29.767

APELADO: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO:
EDUARDO CHALFIN - OAB/PA 23.522-A

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA.

ADVOGADO:
JULIANO MARTINS MANSUR - OAB/RJ 113.786

APELADO: FORTUNE SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:
DIEGO PALHANO STRASSBURGER - OAB/RS 62.645

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCARIO PARA PAGAMENTO DE OUTRO EMPRÉSTIMO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇA DAS DUAS DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SABEMI SEGURADORA S.A. QUE DIFICULTOU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO FIM.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA,
nos autos AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
,
que move contra
FORTUNE SERVICOS EIRELI, SABEMI SEGURADORA S.A e, BANCO FICSA S.A,,
diante de seu inconformismo com a sentença de id. 13851182, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 13851099),
alega a autora que possuía um empréstimo junto a SABEMI SEGURADORA S.A, o qual foi “comprado” pelo BANCO FICSA S.A, cuja negociação se deu através de sua representante FORTUNE SERVICOS EIRELI, no valor de R$ 11.602,54, porém, não houve a quitação da referida dívida, apesar das tratativas administrativas, de modo que passou a sofrer descontos tanto da dívida que deveria ter sido quitada, como da nova dívida contraída.

O juízo de piso proferiu sentença de id. 13851182, onde declarou a extinção obrigação do consignante referente à Assistência Financeira nº 1580580, realizada em 10/2015; condenou a ré SABEMI SEGURADORA S.A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; julgou improcedente o pedido de danos morais em face dos réus FORTUNE SERVICOS LTDA – ME e BANCO FICSA S.A.

Inconformadas, a parte autora e a SABEMI SEGURADORA S/A interpuseram recurso de apelação.

A parte autora em suas razões recursais de id. 13851201 alega em apertada síntese que as requeridas devem responder objetiva e solidariamente pela falha na prestação do serviço, bem como que o dano moral é irrisório frente ao ocorrido. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que todas as demandadas sejam condenadas solidariamente, bem como seja majorado o quantum do dano moral para R$ 30.000,00

A ré SABEMI SEGURADORA S/A, em suas razões recursais de id. 13851189 alega em apertada síntese que não trabalha com boletos para disponibilização do saldo devedor, o que resulta na dificuldade da empresa a emitir boleto, bem como que, não há em nosso ordenamento jurídico norma que obrigue a seguradora a proceder a entrega de boleto com código de barras para quitação de contrato de assistência financeira, estando apenas obrigada a entregar o saldo devedor e meios para que o cliente proceda de tal maneira, o que de fato SEMPRE foi cumprido. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a titulo de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo BANCO FICSA S.A., no id. 13851203, onde se pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões ofertadas pela SABEMI SEGURADORA S/A no id. 14003180, onde se pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sidos firmados por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é solidária e objetiva. Isso significa que é necessário provar apenas o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano gerado.

Isso significa a prova do nexo de causalidade do liame entre a conduta e do resultado, pois, mesmo que possível a responsabilização sem culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento civil, conforme artigo 403 do Código Civil, ou seja, na hipótese, a suposta conduta desviada do apelante como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que se vinculou o recorrente como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo 14, 'caput' , do CDC e a regra do artigo 393 do Código Civil, acrescida a isso por incidente na hipótese o artigo 14, § 3º, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor, derivado o dano por ato da vítima e/ou de terceiro (vide: STJ, REsp n. 1.178.454/PR, e no mesmo sentido, AREsp n. 178.084/MG).

Não obstante a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (artigo 14 do CDC), como acima referido, anotado também que a incidência da legislação consumerista ao caso não desonera o autor de demonstrar minimamente os fatos deduzidos na inicial (artigo 373, inciso I, do CPC), e tampouco implica em automática inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), cuja aplicação pressupõe a existência de patente hipossuficiência da parte ou a verossimilhança das alegações autorais, requisitos não observados, na hipótese, a situação retratada comporta a incidência de ausência do nexo de causalidade, porquanto, pelo que se depreende do conjunto probatório, onde se comprova que a proposta ofertada pela FORTUNE SERVICOS LTDA – ME, foi devidamente cumprida pelo réu BANCO FICSA S/A, com a disponibilização do valor necessário à quitação da dívida com a Seguradora SABEMI ao tempo da oferta, com o valor da parcela reduzido.

Conforme muito bem consignado na sentença: “verifica-se que o réu BANCO FICSA S/A disponibilizou para a parte autora a quantia de R$ 11.602,54, objeto de compra da dívida da autora com a ré SABEMI SEGURADORA S.A (ID 20497446 e 20497447), de modo que tanto o réu BANCO FICSA S/A, quanto à intermediadora FORTUNE SERVICOS LTDA – ME, cumpriram sua parte na obrigação, cabendo então à requerida SABEMI SEGURADORA S.A fornecer à parte autora a oportunidade de quitação da dívida”, de modo que os réus BANCO FICSA S/A e FORTUNE SERVICOS LTDA – ME prestaram devidamente o serviço, haja vista que disponibilizaram a quantia na conta bancária da parte autora, de modo que foram válidos os descontos decorrentes do novo contrato, não podendo ser responsabilizadas civilmente por ausência de culpa e nexo de causalidade.

Por outro lado, a SABEMI SEGURADORA S/A, por diversas vezes dificultou a quitação do débito, de modo que a autora, embora tenha recebido o valor referente a compra da dívida em 20/05/2020 (id. 20497446), só teve o boleto disponibilizado pela SABEMI, na data de 03/11/2020, ou seja quase seis meses depois.

A alegação de que não trabalha com boleto bancário não merece prosperar, tendo em vista que a emissão de boleto bancário deve estar presente em qualquer empresa, afinal, esse meio de pagamento ainda está entre os preferidos dos brasileiros. Além disso, o boleto é um título de cobrança emitido por uma instituição financeira a pedido de qualquer empresa.

Note-se que a SABEMI, além de seguradora também é financeira, de modo que não é crível não trabalhar com boleto bancário.

De modo que a SABEMI de forma voluntaria e intencional dificultou a possibilidade de quitação da dívida e continuou a efetuar descontos referentes aos contratos que foram comprados e já poderiam ter sido quitados, trazendo transtornos para a parte autora.

Portanto correta a sua condenação em danos morais.

No que tange ao
quantum
fixado, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento àS apelaçÕES interpostaS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024